Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-45.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003388-45.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 011.053.341-04 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACQUELINE CRISTIANE CARVALHO - CPF: 523.160.091-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES NUNES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), THAÍS CAROLINE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ ASSUNÇÃO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENI PARANHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MESQUITA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DA SILVA DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELAÇÃO DE CORRÉUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM AMBAS AS FASES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
INVIABILIDADE. APELANTE COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. JUSTA EXASPERAÇÃO DA PENA. 3
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É incabível o acolhimento do pleito de absolvição por suposta fragilidade probatória, quando a delação de corréus na fase extrajudicial se harmoniza com os conteúdos extraídos da interceptação telefônica e com o depoimento de investigador de polícia, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se meios de provas idôneos e suficientes para embasar a condenação.

2.

Conquanto a fundamentação usada para o desvalor dos antecedentes seja inidônea, e o
quantum
de aumento tenha sido aplicado de forma proporcional e adequado ao caso, deve permanecer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, se o Apelante ostentar, como nos autos, duas condenações definitivas anteriores, aptas a caracterizar tanto os maus antecedentes como a reincidência.

3.

O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
WILSON OLIVEIRA DE JESUS
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 180, §1º, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
4 anos
de
reclusão
, a ser cumprida em regime prisional inicial
s
emiaberto
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 162778267- Pg. 204-224)

Em suas
razões
recursais, o Apelante almeja 1) a
absolvição
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva.
Subsidiariamente
, 2) objetiva-se a
retificação da dosimetria penal
para que seja fixada a reprimenda basilar no seu patamar
mínimo legal
e 3)
concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

(Id. 162778294).

As
contrarrazões
Ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso.
(Id. 148322786)
.

A d.
PGJ
, em parecer, é
pelo
desprovimento

do recurso defensivo, conforme sumário respectivo nos seguintes termos (Id. 174026177):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP).
1.
Absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
NÃO ACOLHIMENTO.
Provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas. Dolo direto evidente. Provas extraídas do teor de colaboração premiada dos comparsas, corroborada pelas informações coletadas através da medidas de interceptação telefônica do aparelho celular do apelante. 2. Subsidiariamente, objetiva-se a retificação da dosimetria penal para que seja a reprimenda basilar fixada no patamar mínimo legal.
NÃO ACOLHIMENTO.
Discricionariedade motivada do julgador. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Maus antecedentes criminais comprovados nos autos. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”
(Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 3.12.2012,
Paulo Henrique Manso da Luz e Stanilei Ramos de Melo,
subtraíram mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, diversos bens, entre eles um veículo MMC/Pajero, 2009/2009, placa NPD-9428, de propriedade da vítima
Jaqueline Cristine Carvalho.

No transcorrer das investigações,
Diones Nunes de Souza e Thaís Caroline
(também envolvidos na empreita criminosa), obtiveram o benefício da Deleção Premiada, oportunidade em que relataram que o apelante
Wilson Oliveira de Jesus
, adquiriu o veículo roubado (MMC/Pajero), e além disso, providenciou a fabricação de “placas frias” e documentos falsificados.

Além disso, revelou-se que após a clonagem, o veículo da vítima foi levado pelos criminosos
Paulo Henrique Manso da Luz
,
Stanilei Ramos de Melo
e
Fabinho
para o Município de Nova Brasilândia d’Oeste/RO e recuperado tão somente na Cidade de Ariquemes/RO.

Por esses fatos
Wilson Oliveira de Jesus
, pela autoria do crime de Receptação Qualificada pelo exercício da atividade comercial (art. 180, §1º, do CP), a pena de
4 anos
de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial s
emiaberto
, bem como o pagamento de
10 dias-multa.

Nesse grau de jurisdição,
Wilson
pugna pela absolvição ao argumento de que
“a sentença condenatória está alicerçada apenas nas declarações dos delatores DIONES e THAÍS, os quais, como dito alhures, prestaram declaração em sede inquisitiva dizendo que o apelante teria efetuado a clonagem do veículo roubado”.
Além disso, alega que
“apenas THAÍS confirmou a versão apresentada na fase investigativa em sede judicial”.

Subsidiariamente, como já relatado, requer a fixação da pena basilar no mínimo legal e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Feita essas considerações, passo à análise das teses.

I
–
Absolvição

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo teor da
Portaria (Id. 162778243-Pg.25); Boletim de Ocorrência (Id. 162778243- Pg. 29); Relatório (Id. 162778244-Pg.23); Termo de Declaração e Delação (Id. 162778245-Pg. 6); Relatório 2 (Id. 162778245-Pg.26); Termo de Declaração
Wilson
(Id. 162778250-Pg. 39); Relatório Parcial “Operação Astra 1” (Id. 162778254-Pg.37)
, conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de receptação qualificada, como consta da inicial acusatória.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva, alegando que não conhece Thais, e não sabe o porque eles o delataram. Alegou que não receptou o veículo e nem mesmo a clonagem do veículo.

Todavia, a versão apresentada pelo o apelante encontra-se totalmente divorciada das demais provas produzidas em contraditório judicial.

Consoante extrai-se das declarações prestadas por
Diones Nunes de Souza
e
Thaís Caroline da Silva
, junto à Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara/MT, eles admitiram estar diretamente envolvidos no roubo do veículo MMC/Pajero TR4 de cor preta, e que após o assalto, o veículo foi levado até o lava jato denominado “Astra Car”, onde o proprietário do estabelecimento
Wilson
, vulgo “Bob”, providenciou as placas frias e documentos falsos, sendo que, para tal feito, cobrou o valor de R$800,00.
(Id. 162778245-Pg. 6)

Além disso, o investigador de polícia
Adriano Henrique Sanches dos Santos
, responsável pelas investigações, em juízo, elucidou e ratificou o envolvimento de
Wilson
na empreita criminosa, esclarecendo que além da delação dos comparsas
Diones e Thaís
, constatou que através da intercepção telefônica realizada no celular de
Wilson
, que ele era agia como articulador na compra e venda de veículos de procedências ilícitas.

No ponto, destaco que a intercepção telefônica apontada pelo investigador está colacionada no Relatório Parcial “Operação Astra 1” (Id. 162778254-Pg.37/Id. 162778255-Pg.36/ Id. 162778256 e Id. 162778257 e seguintes), cujo conteúdo deixa evidente o envolvimento de
Wilson
na intermediação de comprar e venda de carros ilícitos, além de reforçar ainda mais a delação feita por
Diones Nunes de Souza
e
Thaís Caroline da Silva
, e a veracidade do depoimento do
investigador de polícia
Adriano Henrique Sanches dos Santos
prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registra-se que a delação dos corréus, envolvidos no crime
“tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP nº 126991/2012 - Relator Des. Pedro Sakamoto - 10.7.2013).

Ainda nesse diapasão deve ser registrado que conquanto a defesa do apelante tenha questionado o fato de o sentenciante ter utilizado a delação de
Diones Nunes de Souza
e
Thaís Caroline da Silva
,
para sustentar a sua condenação, não há qualquer impedimento para que declarações de comparsas sejam utilizadas na concatenação probatória para a formação da convicção do magistrado, mormente quando ratificadas em juízo, como
in casu,
pelo depoimento do investigador de polícia
Adriano Henrique Sanches,
conforme entendimento desta Corte de Justiça exteriorizado no acórdão a seguir ementado:

“Inviável o pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas cabais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial as declarações do corréu e das testemunhas policiais. A delação do corréu, se harmônica e coerente com os demais elementos que lhe confirmem caráter de certeza, deve ser admitida como prova para autorizar o decreto condenatório
.” (TJMT, AP N.U. 0003898-91.2017.8.11.0018).
(TJMT, N.U 0001986-26.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Diante disso, é imperativo concluir que as versões sustentadas pelo apelante não têm qualquer credibilidade, não merecendo, por conseguinte, acolhimento do pleito visando a absolvição do delito de receptação qualificada, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse, o apelante não apontoou um elemento de convicção capaz de elidir as provas existentes nestes autos, cingindo-se a, apenas, negar a existência de dolo e autoria, suscitando a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem, contudo, demonstrarem, como era da obrigação destes, qualquer mácula existente na decisão combatida.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de receptação qualificada por parte dos apelantes, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição dos cinco

com fundamento no art. 386, III, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor dele do princípio da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

II- Fixação da pena-base no Mínimo legal

Neste ponto, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária negativou exclusivamente os
antecedentes criminais
do agente, em razão da existência de condenações pretéritas, consoante se vê do excerto em destaque:

“O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta do sistema Apolo e certidões dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenação por crimes contra o patrimônio pela 5' Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos n° 16412-32.2014.811.0002, cuja sentença transitou em julgado em 02/12/2016. Apesar de tal condenação não servir para exasperar a pena em face da reincidência, a considero como circunstância judicial desfavorável. Assim, fixo a pena base acima do mínimo em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico a incidência da agravante da reincidência (condenado pela 3' Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n° 2005/77, cujo trânsito em julgado se deu em 27/01/2006; pela 6' Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n° 2005/126, com sentença transitada em julgado em03/04/2006), todas unificadas perante a 2 Vara Criminal de Cuiabá (código 157827). Razão pela qual exaspero a pena em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.
”
(sic – ID 162778267 - Pág. 222/223)
.

Ocorre que, ao compulsar o site deste Tribunal de Justiça (http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcesso.aspx), verifiquei que a condenação referente aos autos nº 16412-32.2014.8.11.0002, na verdade, refere-se à crime cometido no dia
18.03.2014,
fato ocorrido posteriormente ao delito em julgamento (
3.12.2012)

Com efeito, “
não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020).

Todavia, muito embora a fundamentação utilizada pelo magistrado para o desvalor dos
maus antecedentes
, esteja pautada de forma inidônea (vez que se utilizou do processo autos nº 16412-32.2014.8.11.0002, para negativar tal circunstâncias),
deve-se manter a negativação dos maus antecedentes.

Isso porque, conforme destacado pelo juízo
a quo
na pena intermediária, o apelante registrava duas condenações definitivas anteriores, sendo
condenado
1)
nos autos n° 2005/77, cujo trânsito em julgado se deu em
27/01/2006;

2)
nos autos n° 2005/126, com sentença transitada em julgado em
03/04/2006
), aptas, portanto para
a caracterizar maus antecedentes e reincidência. (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Destarte, atento ao critério adotado pelo magistrado, tanto da exasperação da pena basilar (acréscimo de 6 meses – correspondente à fração de 1/6) e da pena intermediária (elevação de 6 meses – correspondente à fração de 1/6), entendo que foi adotado um
quantum
proporcional e adequado para a exasperação da circunstância judicial e para a reincidência, devendo, portanto, manter-se inalterada a dosimetria de pena.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023